Tribunal: TJPA
Processo: 0808490-29.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808490-29.2024.8.14.0015

APELANTE: THALISSON FARIAS BORGES, IAGO PASCAL DA PAIXÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PALAVRA DA VÍTIMA E DE POLICIAIS MILITARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA que condenou os apelantes à pena de
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II, do Código Penal
.

2. Sustenta a defesa, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal por violação ao
art. 226 do CPP
, e, no mérito, pleiteia a
absolvição por insuficiência de provas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a inobservância das formalidades do
art. 226 do CPP
acarreta nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase investigatória;
(ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a
manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O
art. 226 do CPP
não estabelece formalidade absoluta, devendo o procedimento de reconhecimento ser exigido apenas em caso de dúvida quanto à autoria. Assim, eventual irregularidade não implica nulidade se existirem provas autônomas e independentes que corroborem o reconhecimento.

5. A
autoria e materialidade
do delito restam comprovadas por meio do depoimento firme e coerente da vítima, confirmado por testemunha presencial (policial militar que realizou a prisão em flagrante) e pela apreensão dos
bens subtraídos em poder dos apelantes
.

6. A
palavra da vítima
em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com demais elementos dos autos e sem indícios de má-fé, conforme entendimento consolidado do
STJ
(AgRg no AREsp 1250627/SC; AgRg no AREsp 2.043.098/BA; AgRg no HC 783.214/GO).

7. Os
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante
gozam de presunção de veracidade e fé pública, sendo válidos para embasar o decreto condenatório quando coerentes e isentos de contradições.

8. A
posse imediata da res furtiva pelos réus
, aliada à inexistência de justificativa plausível, consolida a presunção de autoria, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais (TJ-CE, ApCrim 0297295-42.2022.8.06.0001).

9. Assim, o conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar o juízo condenatório, inexistindo dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento pessoal quando a autoria é corroborada por outros elementos probatórios autônomos.

2. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância e pode fundamentar a condenação quando coerente e em consonância com demais provas.

3. A apreensão da
res furtiva
em poder do acusado constitui forte indício de autoria e legitima a condenação, quando não infirmada por prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, art. 157, §2º, II; CPP, arts. 155 e 226.
Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 03/05/2018, DJe 11/05/2018; STJ, AgRg no AREsp 2.043.098/BA, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 02/08/2022, DJe 05/08/2022; STJ, AgRg no HC 783.214/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 25/04/2023, DJe 28/04/2023; TJ-DF, ApCrim 0703813-03.2020.8.07.0008, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 13/06/2024; TJ-CE, ApCrim 0297295-42.2022.8.06.0001, Rel. Des. Vanja Fontenele Pontes, j. 27/03/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso e lhe
negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

IAGO PASCAL PAIXÃO
e
THALISSON FARIAS BORGES
apelam de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que os condenou à pena igualitária de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial fechado face a reincidência, e o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, pelo delito previsto no art. 157, §2º, II do CP.

Em suas
razões recursais,
requereu a defesa, preliminarmente, a declaração de nulidade face a inobservância das disposições contidas no art. 226 do CPP. No mérito, pugnou a absolvição por insuficiência de provas (ID 25064613).

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 25064615).

Nesta superior instância,
o
custos legis
se manifestou

pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 25562884).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Narrou a denúncia,
verbis:

Consta nos autos do incluso procedimento policial que, no dia 31/08/2024, por volta das 06h50min, na Rua L-5, Conjunto Providentivo, bairro Jaderlândia, Castanhal/PA, IAGO PASCAL DA PAIXÃO, THALISSON FARIAS BORGES e mais um indivíduo não identificado subtraíram para si, mediante grave ameaça, uma motocicleta HONDA BIZ, cor vermelha, placa QDZ 1428, um celular SAMSUNG GALAXY A 32 e um cordão de ouro pertencentes a Sra. KEILA MONTEIRO DA COSTA.

Segundo depoimento da vítima, ela havia acabado de chegar à

padaria situada no Conjunto Providentino, e avistou três indivíduos parados em frente a uma residência. Ao voltar para a sua motocicleta, os três indivíduos se aproximaram e, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraíram sua motocicleta, um cordão de ouro e seu aparelho celular e empreenderam fuga no sentido Jaderlândia logo em seguida. De acordo com a vítima, os assaltantes saíram na moto, caíram na rua seguinte, mas continuaram a fuga.

Diante disso, a polícia militar foi acionada e seguiram no sentido

indicado pela vítima e populares. Na Avenida dos Universitários, localizaram a motocicleta da vítima e conseguiram realizar a abordagem, mas, nesse momento, somente havia dois indivíduos.

[...].

Por todo o exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO que Vossa

Excelência receba a presente DENÚNCIA, ordenando que THALISSON FARIAS BORGES e IAGO PASCAL DA PAIXÃO sejam citados dos termos da Ação Penal instaurada em desfavor dos mesmos, para responder à presente acusação, notificando-os a comparecer em audiência de instrução e julgamento, acompanhado de advogado, na qual serão qualificados e interrogados, e ao final condenados como incursos nas sanções punitivas do crime previsto no Artigo 157, caput, §2°, II, §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro (ID 25064541).

São os fatos.

Ante a existência de questionamento preliminar, passo a analisá-lo.

- DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE FACE A INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 226 DO CPP

Sem embargo, inexiste margem para acolher o pedido de
declaração de
nulidade do reconhecimento pessoal.

Sobre o tema, sabe-se que não é norma absoluta, sendo imperiosa a realização do referido procedimento somente nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do delito. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento equivocado. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, descreve:
"quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa...",
razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator.

In casu
, constato que o reconhecimento não foi o único meio apto a demonstrar a autoria delitiva, pois, conforme será demonstrado, os demais elementos de prova indicativos da autoria do crime subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório, especialmente o depoimento da vítima, que, ratificando os fatos narrados na exordial, reconheceu os réus desde o início da investigação policial (ID 25064509 - Pág. 9), reforçando tal reconhecimento em esfera judicial.

Com efeito, evidencia-se que a autoria e materialidade do roubo praticado pelos recorrentes contra a ofendida restou suficientemente demonstrada nos autos, não sendo demais ressaltar, que o depoimento do ofendido nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea e apta a comprovação da autoria e materialidade delitiva. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. [...]. RECURSO IMPROVIDO.1. [...].
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.
3. [...]. 5. Agravo improvido. (STJ, AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018, grifo nosso).

Nesse sentido, verifico

que a condenação se encontra embasada em elementos idôneos, que subsistem independentemente do auto de reconhecimento de pessoa, sendo totalmente inviável o acolhimento da arguição de que a sentença se embasou em reconhecimento sem as observâncias do que dispõe o art. 226 do CPP, bem como por não ser tal procedimento o único meio de prova apto a demonstração da autoria delitiva, não tendo ele o condão de envenenar as demais provas obtidas. No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECONHECIMENTO PESSOAL. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO.

PRODUTO DO ROUBO EM PODER DO SUSPEITO. FATOS CONFIRMADOS POR MEIO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO.
[...]. 1. [...]. 2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).
3. Não se constata a alegada nulidade. O reconhecimento da vítima não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado - o relato de um transeunte indicando a fuga do suspeito em um corsa azul; a localização dos bens subtraídos em poder do suspeito, no veículo por ele conduzido; e a confissão informal do acusado, fatos esses confirmados pelos depoimentos dos policiais e da vítima em juízo.
4. [...]. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp n. 2.043.098/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE AÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. HIPÓTESE DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CONFIRMADA POR PROVAS AUTÔNOMAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 4. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.
5. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 783.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023, grifos nossos).

Preliminar rejeitada.

Não havendo mais questionamento preliminar, passo ao mérito recursal.

1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória,
pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

Os apelantes foram condenados pela prática delitiva descrita no art. 157, §2º, II do CP, estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos de inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, através do auto/termo de exibição e apreensão (ID 25064509 - Pág. 3), por meio do auto de reconhecimento (ID 25064509 - Pág. 9), bem como pelo auto de entrega (ID 25064509 - Pág. 10).

Já a
autoria
delitiva restou evidenciada através da prova testemunhal colhida em juízo, especialmente a palavra da vítima, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A vítima KEILA MONTEIRO DA COSTA disse: Que visualizou três homens, mas não desconfiou, que saiu da padaria e foi abordada, que eles a ameaçaram de efetuar um disparo de arma de fogo, que eles subtraíram a motocicleta, cordão e aparelho celular, que não visualizou a arma de fogo, mas eles afirmaram que estavam armados, que eles faziam menção de estarem armados, que recuperou o aparelho celular e a motocicleta, que o veículo tem rastreador, que em 15 minutos os réus foram capturados, mas um indivíduo fugiu, que os reconheceu na delegacia como sendo os autores do crime (ID 25064595 - Pág. 3).

Importante destacar
que a versão da vítima
supra
, foi confirmada em juízo através do depoimento da testemunha
Robson Duarte de Souza, um dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos recorrentes, conforme consta da sentença impugnada,
quando declarou:

O PM ROBSON DUARTE DE SOUZA disse: Que estavam em rondas no Jaderlândia quando foram comunicados via niop sobre um roubo de uma motocicleta, que visualizaram os indivíduos na motocicleta e os abordaram, que eles estavam na posse de um aparelho celular e motocicleta subtraída (ID 25064595 - Pág. 4).

Na fase policial, o réu Thalisson Farias Borges se manteve em silêncio (ID 25064509 - Pág. 13) e o réu Iago Pascal Paixão negou o crime (ID 25064509 - Pág. 18). Já em juízo, os réus se mantiveram em silêncio, conforme registrado em ata da audiência de instrução e julgamento (ID 25064590 - Pág. 1/2).

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. [...]. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça, subtraiu o veículo da vítima (art. 157, caput, do Código Penal), mantém-se a condenação. 3. [...]. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07038130320208070008 1878549, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/06/2024, grifo nosso).

Oportuno acrescentar que, não há motivo para desacreditar na versão apresentada pela vítima na medida que não restou demonstrado que possui qualquer interesse de prejudicar os réus.

Nessa linha de intelecção, reitero que o magistrado
a quo
não fundamentou a condenação exclusivamente no reconhecimento. A condenação se baseou em um conjunto probatório, incluindo o depoimento da vítima e do policial responsável pela prisão dos réus, bem como as circunstâncias da prisão em flagrante,
sendo certo que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. [...]. ABSOLVIÇÃO. [...].
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. ACERVO SUFICIENTE.
CONDENAÇÃO [...]. I – [...].
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV – [...]. XI - Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1986164, 0717500-23.2024.8.07.0003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 14/04/2025, grifos nossos).

Em acréscimo, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que os réus não praticaram o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado a prisão em flagrante dos recorrentes na posse dos bens subtraídos da vítima, autorizam o decreto condenatório, máxime porque a jurisprudência tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria
. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÕES. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL. DESPROVIMENTO. - O conjunto probatório é suficiente para confirmar a autoria delitiva imputada ao réu inexistindo qualquer adminículo de prova a sustentar qualquer pretensão absolutória, derivativa, é certo, unicamente, das declarações da defesa.
- A apreensão de parte da res furtiva na posse do agente faz recair sobre o mesmo a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, incumbindo à sua defesa apresentar justificativas inequívocas para o fato, ônus este do qual não se desincumbiu, convolando-se, dessa forma, em certeza a presunção anterior com aptidão a embasar o decreto condenatório
. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0297295-42.2022.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/03/2024, grifo nosso).

Sendo assim, a prática do delito pelos recorrentes foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
a resta admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Dessa forma, não acolho o pleito absolutório.

2 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço o recurso e lhe
nego provimento,
conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/11/2025